Tribunal: TJBA
Processo: 8000082-81.2019.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8000082-81.2019.8.05.0043 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELADO: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA EMBARGADAS/APELANTES: NEIDE COSTA ASSIS e outros (6) Advogado(s): DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como ELIO PEREIRA DE SOUZA ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORAS MUNICIPAIS. DIREITO À AMPLIAÇÃO DE JORNADA. ACÓRDÃO CLARO E FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Canavieiras contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por servidoras municipais, reconhecendo o direito à ampliação da jornada de trabalho com base em legislação local. O embargante alegou omissões no acórdão quanto à análise das Súmulas 339 e Vinculante 37 do STF e aos princípios da legalidade administrativa e da separação dos poderes, com o objetivo de prequestionar a matéria para futura interposição de recurso especial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto à aplicação de normas constitucionais e jurisprudência do STF, e se os embargos atendem aos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015 ou visam unicamente ao prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embargos de declaração destinam-se a sanar vícios formais da decisão judicial, não sendo via adequada para rediscussão do mérito da causa. 4. O acórdão embargado analisou de forma clara e completa os fundamentos jurídicos do pedido, distinguindo aumento de vencimentos por isonomia do reconhecimento de direito funcional previsto em legislação municipal. 5. A decisão embargada demonstrou que a ampliação da carga horária constitui direito funcional condicionado à existência de vaga e ao cumprimento de requisitos objetivos, tendo reconhecido preterição ilegal pela contratação de temporários. 6. A atuação jurisdicional limitou-se ao controle da legalidade, não invadindo a esfera de competência do Poder Executivo, nem criando vantagens funcionais inexistentes. 7. A ausência de menção expressa às Súmulas 339 e Vinculante 37 do STF não configura omissão relevante, pois a matéria foi enfrentada sob a perspectiva da legalidade do direito funcional reconhecido. 8. A jurisprudência do STJ reconhece que o julgador não está obrigado a enfrentar exaustivamente todas as alegações das partes, quando já tenha adotado fundamento suficiente para decidir. 9. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão, sob o pretexto de prequestionamento, não encontra amparo na via declaratória, conforme pacífica jurisprudência do STJ e STF, que validam a aplicação do prequestionamento ficto (CPC, art. 1.025). IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento judicial de direito funcional previsto em legislação municipal não configura criação de vantagem remuneratória vedada pelas Súmulas 339 e Vinculante 37 do STF. 2. O controle jurisdicional da legalidade dos atos administrativos não viola o princípio da separação dos poderes, desde que respeitados os limites legais. 3. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes não caracteriza omissão quando o acórdão apresenta fundamentos suficientes para a decisão. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8000082-81.2019.8.05.0043, em que é embargante/apelado MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS e embargadas/apelantes NEIDE COSTA ASSIS e outros (6). Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.